Tribunal: TJPA
Processo: 0800928-77.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800928-77.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALAN COSTA SILVA

REQUERIDO: 3ª VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por Alan Costa Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tentativa de estupro (art. 213 c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal), com trânsito em julgado em 04/05/2010.

2.

A defesa postula a reforma da dosimetria da pena, com reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e reconhecimento de
bis in idem
pela consideração da reincidência na primeira e segunda fases da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar: (i) se houve excesso de pena na fixação da pena-base, por valoração inidônea de vetores do art. 59 do CP; e (ii) se ocorreu
bis in idem
na valoração da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime foi afastada por ausência de fundamentação concreta, por se basearem em juízos genéricos ou em elementos ínsitos ao tipo penal, violando o princípio da proporcionalidade.

5. A valoração negativa dos antecedentes foi mantida, por haver condenação anterior válida para esse fim, distinta daquela considerada para a agravante da reincidência, afastando a alegação de
bis in idem.

6. A negativa das circunstâncias do crime também foi preservada, diante da gravidade concreta da conduta, consistente na invasão do domicílio das vítimas durante a madrugada, acompanhada de ameaças de morte contra seus filhos pequenos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento: A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada quanto aos vetores do art. 59 do CP, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou próprios do tipo penal. A utilização de condenações distintas para fins de antecedentes e reincidência não configura
bis in idem,
desde que ausente comprovação de anterioridade cronológica incompatível.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 63, 68, 213, 14, II e 69; Código de Processo Penal, arts. 621, I.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ação revisional e, no mérito, pela sua
PARCIAL PROCEDÊNCIA
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta em favor de
Alan Costa Silva
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA
, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 213, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(tentativa de estupro). A decisão transitou em julgado em
04/05/2010
.

Nas razões revisionais, ID 24441436, sustenta a Defesa que a sentença condenatória apresenta manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, em razão de
valoração inidônea de diversos vetores do art. 59 do Código Penal
, notadamente “culpabilidade”, “conduta social”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências do crime”, os quais teriam sido desvalorizados sem fundamentação concreta ou com base em elementos ínsitos ao tipo penal.

Alega, ainda, a ocorrência de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, ao se considerar a reincidência tanto para majorar a pena-base quanto como agravante genérica, contrariando o entendimento consolidado no enunciado da
Súmula 241 do STJ
.

Requer, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, o redimensionamento da pena imposta, com nova fixação da pena-base em patamar proporcional e afastamento da dupla valoração da reincidência.

Nesta
Superior Instância
, ID 24566779, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improcedência
da revisão criminal manejada em favor de Alan Costa Silva.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente
ação revisional
.

Como dito alhures, trata-se de Revisão Criminal interposta em favor de
Alan Costa Silva
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA
, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 213, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(tentativa de estupro). A decisão transitou em julgado em
04/05/2010
.

Através da presente
ação revisional
, a defesa objetiva, em síntese, a
reforma da dosimetria da pena
aplicada pelo magistrado
a quo
, com a
reanálise
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, para que seja a
pena-base
aplicada no
patamar mínimo legal
.

Não obstante, pontuou a ocorrência de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, ao se considerar a reincidência tanto para majorar a pena-base quanto como agravante genérica

Adianto que a presente pretensão revisional
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

Notoriamente, a
Revisão Criminal
é
cabível
em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do
artigo 621 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 621.A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Exige-se ainda, nos termos do artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, o trânsito em julgado da sentença condenatória, com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Na hipótese vertente, a sentença objeto destes autos transitou em julgado em 04/05/2010, conforme Certidão de ID 24441440, e o possível equívoco na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como, na segunda fase da dosimetria, em contrariedade ao artigo 63 do Código Penal, autoriza o ajuizamento da revisão criminal, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na 1ª fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, sob o fundamento de ser suficiente e adequada à prevenção e reprovação do crime de tentativa de estupro, previsto no art. 213, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 69 do mesmo diploma.

Reconheceu-se, na segunda fase, a reincidência e a confissão espontânea, compensando-se ambas.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição pela tentativa (2/3), seguida da aplicação do crime continuado (aumento de 1/2), resultando na pena definitiva de
5 anos e 4 meses de reclusão
em
regime fechado

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que
“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)”
. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O c.
STJ
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da Ministra
Laurita Vaz
, com
Acórdão
publicado no
Diário de Justiça
em
26/09/2012
, assentou que:
“(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)”.
Portanto, ao exasperar a pena-base, o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

No que se refere ao vetor da
culpabilidade
, não se mostra idônea a fundamentação utilizada na sentença, que se limitou a afirmar que o agente “agiu com culpabilidade demonstrada, tendo plena consciência da alta reprovabilidade de sua conduta”. Tal justificativa, por sua generalidade, não ultrapassa o grau de reprovabilidade já inerente ao próprio tipo penal, sendo insuficiente para a exasperação da pena-base. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa da culpabilidade exige a demonstração de elementos concretos que revelem um maior grau de censurabilidade da conduta, não se prestando, para tanto, afirmações genéricas ou desvinculadas de dados objetivos dos autos.

Quanto aos
antecedentes criminais
, verifico que a sentença condenatória utilizou uma condenação criminal anterior para exasperar a pena-base, sem que isso configure ilegalidade. É pacífica a jurisprudência no sentido de que é admissível a utilização de mais

de uma condenação transitada em julgado para fins distintos na dosimetria da pena, desde que uma seja considerada como maus antecedentes (1ª fase) e a outra como reincidência (2ª fase), o que não configura bis in idem. Ainda que a defesa tenha alegado eventual inversão cronológica das condenações, a fim de afastar a agravante da reincidência, não houve a juntada da certidão de antecedentes criminais do revisionando nem de documentos aptos a comprovar a ordem dos trânsitos em julgado, razão pela qual não é possível acolher a tese defensiva quanto à existência de dupla valoração ilícita ou à impossibilidade de reconhecimento da reincidência.

No tocante à
conduta social
, entendo que a valoração negativa realizada na sentença também não se sustenta. O julgador fundamentou sua conclusão com base na alegada progressividade dos crimes anteriormente praticados pelo agente, partindo de furtos e roubos até chegar à tentativa de estupro, o que evidenciaria, segundo ele, uma tendência à delinquência. Ocorre que tal argumento não se baseia em elementos concretos do comportamento social do réu, como sua atuação no ambiente familiar, profissional ou comunitário, mas apenas em seu histórico criminal, o que configura indevida confusão entre conduta social e antecedentes. Assim, ausente qualquer dado objetivo que demonstre prejuízo na convivência social do agente, a valoração negativa da conduta social deve ser desconsiderada.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, entendo que a valoração negativa promovida pelo magistrado deve ser mantida. Conforme consignado na sentença, o revisionando invadiu a residência das vítimas durante a madrugada e, além de tentar violentá-las sexualmente, valeu-se de ameaças de morte direcionadas aos filhos pequenos das ofendidas, como forma de coação para que cedessem à sua vontade. Tais elementos revelam um contexto de especial gravidade e perversidade na execução do delito, que extrapola o padrão típico da tentativa de estupro, justificando a exasperação da pena com base nesse vetor. Assim, a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra respaldo em dados concretos dos autos e deve ser preservada.

Quanto aos
motivos do crime
, a sentença atribuiu à conduta do acusado o desejo de satisfazer seus impulsos sexuais, destacando que poderia ter recorrido a alternativas lícitas e voluntárias para tanto. Tal fundamento, entretanto,

se refere à própria motivação sexual do delito, a qual é inerente ao tipo penal do estupro. Assim, a valoração negativa dos motivos deve ser afastada.

Em relação às
consequências do crime
, o julgador afirmou que seriam presumivelmente graves, em razão dos traumas psicológicos causados às vítimas. No entanto, conforme orientação consolidada do STJ, o trauma emocional é considerado efeito natural e presumido da prática do crime de estupro ou tentativa, não sendo suficiente, por si só, para agravar a pena. Para autorizar a valoração negativa deste vetor, seria necessária a demonstração de efeitos excepcionais, concretos e desproporcionais, o que não se verifica nos autos. Assim, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime.

Diante do exposto, reconhecida a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da maioria dos vetores analisados, impõe-se a redução da pena-base anteriormente fixada, com observância do princípio da proporcionalidade. Todavia, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — antecedentes e circunstâncias do crime — legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, afastando-se, portanto, a pretensão de fixação no piso previsto para o tipo penal.

Considerando que, na sentença, o acréscimo de 2 (dois) anos decorreu da valoração negativa de 6 (seis) vetores, é possível aferir que o aumento individual foi de, aproximadamente, 4 (quatro) meses por cada circunstância judicial desfavorável. Aplicando o mesmo critério de proporcionalidade para os dois vetores que ora se mantêm negativos, a
pena-base
deve ser fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, acima do mínimo legal, mas em patamar condizente com a quantidade de vetores remanescentes.

Na segunda fase da dosimetria, observo que o magistrado reconheceu a existência de uma atenuante (confissão espontânea) e de uma agravante (reincidência), promovendo a compensação integral entre elas. Diante da ausência de elementos que justifiquem alteração desse juízo, mantenho a compensação, razão pela qual a pena intermediária permanece fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, em razão da natureza tentada do delito. A fração de 2/3 de redução foi corretamente aplicada pelo magistrado, considerada a menor intensidade da conduta e o início apenas incipiente da execução do crime, sendo compatível com os parâmetros da jurisprudência. Aplicando-se essa fração redutora sobre a pena intermediária de 06 anos e 08 meses, chega-se à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Considerando que o réu foi condenado pela prática de duas tentativas de estupro contra vítimas distintas, incide a regra do art. 69, caput, do Código Penal, aplicável ao concurso material de crimes, o que impõe a soma das penas impostas a cada infração penal. Assim, somando-se as penas individualmente fixadas em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias para cada tentativa, chega-se à
pena definitiva de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

Eventual detração penal deverá ser analisada e, se for o caso, aplicada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial, CONHEÇO e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação de Revisão Criminal, para reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 024.2008.2.000827-2, exclusivamente quanto à dosimetria da pena, reduzindo a pena definitiva imposta ao revisionando para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantidos os demais termos da condenação, nos exatos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2025